Tribunal: STF
Processo: Rcl 72401
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0016129-80.2015.5.16.0003, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 3395 e na ADI 2418.  



    2. O Processo nº 0016129-80.2015.5.16.0003 consiste em cumprimento de sentença requerido por Nivalna Justo da Silva em razão da condenação do Município de São Luís, em reclamação trabalhista, ao pagamento de verbas advindas, consoante consta da sentença condenatória, de “contrato de trabalho celebrado com o ente público no período de 3.11.2009 a 3.02.2013, na função de educador social”. 



    3. O Município de São Luís sustenta que a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação sem concurso público, declarou-se competente para julgar a demanda e “condenou o ente público ao pagamento do FGTS, saldo de salário e salários atrasados, tudo em clara ofensa ao art. 102, §2º c/c art. 114, I ambos da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADIn nº 3.395”.



    4. Quando do cumprimento de sentença, o Município de São Luís apresentou impugnação à execução, que foi julgada improcedente pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís. 



    5. Contra tal decisão, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição, no qual sustentou, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação, em virtude de supostamente estar configurada coisa julgada inconstitucional, por violação ao art. 114, I, CF e à ADI 3395. O referido agravo foi improvido, nos termos da seguinte fundamentação:



    “O agravante defende a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 917, I c/c 535, III e §§5º e 7º do CPC. Nesse sentido, alega que a decisão exequenda, na qual se funda o título executivo, ao manter a competência desta Justiça especializada, fundou-se em diploma legal considerado inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no caso, a ADI 3395-6 DF, onde a Suprema Corte decidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as ações entre o Poder Público e seus servidores, regidos pelo regime administrativo. Transcreve decisões do c. TST e do E. STF para sustentar sua tese que entende ser aplicável aos autos. 



    Da análise do processo constato que não lhe assiste razão. 



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    Com feito, constata-se que o reclamado suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho em sua peça defensiva (ID. c205300), tendo a sentença de primeira instância rejeitado a referida preliminar, mantendo, assim, a competência desta Justiça Especializada para o julgamento do feito (ID. 74a99b0), decisão esta que foi mantida pelo Tribunal quando do julgamento do recurso ordinário interposto pelo Município (ID. 271dcf6), tendo a decisão transitado em julgado em 22 /11/2018 (certidão ID. 088e5bd), em razão do Município não ter apresentado mais nenhum recurso. 



    Desse modo, não pode o ora agravante querer agora ressuscitar a matéria relativa a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da fase de conhecimento, já superada pela coisa julgada. A incompetência a ser arguida na fase da execução é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, como se infere dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: 



    A alegação de incompetência absoluta do juiz não pode ser feita após o trânsito em julgado da sentença por ele proferida (RSTJ 63/303). (...) Ou seja, não pode ser suscitada na fase de execução da sentença (STJ-1ª Turma, REsp 114.568-RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 23.6.98, deram provimento, v.u., DJU 24.8.98, p. 11). (NEGRÃO, Theotonio; Gouvêa, José Roberto Ferreira. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 37ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2005. pág. 234)



    Assim, o ponto de insurgência do agravante não se origina de uma deliberação adotada na fase de execução e sim remonta ao título executivo judicial. 



    Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo, negando provimento ao agravo de petição neste aspecto. 



    No tocante ao índice de correção, verifico que tal questão não foi não foi objeto dos embargos à execução de ID. 53601bb, sendo, portanto, totalmente inovatória, o que obsta a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Por seu turno, não há falar em suspensão do processo em razão da liminar concedida nos autos do ADC 58, tendo em vista o seu julgamento de mérito pelo STF em 18/12/2020, com a modulação dos efeitos da decisão. 



    Pelo exposto, nada a reformar.



    ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 3ª Sessão Ordinária (3ª Sessão Virtual), realizada no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de 2021, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores JOSÉ EVANDRO DE SOUZA, MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO e, ainda, do(a) douto(a) representante do Ministério Público do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão agravada.”



    6. Por considerar que o acórdão acima transcrito violou a autoridade da ADI 3395 e da ADI 2418, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “imediata suspensão do Processo nº 0016129-80.2015.5.16.0003, suspendendo dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação”. No mérito, roga pela procedência da reclamação.   



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395 e a ADI 2418, cujas ementas são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    10. Na ADI 3395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    11. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    12. Sob a alegação de violação à ADI 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidor público. 



    13. Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. No presente caso, conforme consta do acompanhamento processual do feito no sítio eletrônico do TRT da 16ª Região, a ação de conhecimento transitou em julgado em 05.07.2018.



    14. De fato, na ADI 3395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem contratações temporárias.



    15. Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI 3395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0016129-80.2015.5.16.0003 se deu em 05.07.2018.



    16. Em análise da decisão reclamada, verifica-se que a 1ª Turma do TRT 16ª Região não se manifestou sobre a ADI 2.418, nem mesmo tratou da ADI 3.395, limitando-se a afirmar que, naquele momento processual, o debate sobre a interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal era inviável em virtude da coisa julgada, verbis:  



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    (...)



    Desse modo, não pode o ora agravante querer agora ressuscitar a matéria relativa a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da fase de conhecimento, já superada pela coisa julgada. A incompetência a ser arguida na fase da execução é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, como se infere dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, o que não é o caso dos autos.



    17. Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    18. A Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)  



    19. Nessas circunstâncias, ante os termos do acórdão da 1ª Turma do TRT 16ª Região, resta evidente que não há aderência estrita entre as ADI’s 3395 e 2418 e  a decisão reclamada, tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    20. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente